Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-87.2020.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR SER O RÉU DEPENDENTE QUÍMICO – IMPOSSIBILIDADE – Não ficando demonstrada nos autos a inimputabilidade do réu, o qual, pelo contrário, mostrou-se lúcido e consciente de suas ações, impossível cogitar da absolvição ou da aplicação do artigo 26 do Código Penal ou de medidas de segurança – de internação ou tratamento ambulatorial. A mera

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR SER O RÉU DEPENDENTE QUÍMICO – IMPOSSIBILIDADE – Não ficando demonstrada nos autos a inimputabilidade do réu, o qual, pelo contrário, mostrou-se lúcido e consciente de suas ações, impossível cogitar da absolvição ou da aplicação do artigo 26 do Código Penal ou de medidas de segurança – de internação ou tratamento ambulatorial. A mera alegação de que é viciado não obsta a configuração do crime. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.